Tribunal: TCU
Processo: 026.333/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Pedro Fonteles dos Santos, ex-prefeito do município de Acaraú/CE (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao referido município à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Pedro Fonteles dos Santos (XXX.078.293-XX) revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir Alexandre Ferreira Gomes da Silveira (XXX.476.293-XX) da relação processual; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Pedro Fonteles dos Santos (XXX.078.293-XX), condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor (R$) Data 23.877,80 30/12/2010 113.143,20 08/07/2011 12.291,00 12/07/2011 5.341,60 12/07/2011 23.000,00 12/07/2011 25.471,40 13/7/2011 3.063,30 13/7/2011 21.114,40 14/7/2011 26.025,60 14/7/2011 638,00 10/8/2011 319,00 10/8/2011 884,70 11/8/2011 4.319,60 11/8/2011 1.769,40 11/8/2011 30.964,20 17/8/2011 8.905,90 31/8/2011 5.105,80 31/8/2011 2.240,30 1/9/2011 3.023,80 1/9/2011 2.256,60 1/9/2011 1.366,90 2/9/2011 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Pedro Fonteles dos Santos (XXX.078.293-XX) multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Alexandre Ferreira Gomes da Silveira e ao responsável.